Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702150-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Banco PAN S/A Agravado: Gilberto Kwitko Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco PAN S/A (Id. 14782030), contra a “sentença” (Id. 14782013) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho na fase de cumprimento de sentença. Na origem Gilberto Kwitko Ribeiro requereu o cumprimento de sentença com o intuito de obter a satisfação de crédito no montante de R$ 217.026,60 (duzentos e dezessete mil e vinte e seis reais e sessenta centavos). Decorrida a marcha processual, diante do bloqueio do valor integral devido o Juízo singular “extinguiu o processo” na fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (Id. 14782030), a sociedade anônima Banco PAN S/A, ora apelante, sustenta, em síntese, não ter sido intimada para cumprir voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa ao recorrido. Alega não ser possível a intimação do recorrente por meio de certidão (Id. 14781146) emitida pelo Juízo singular. Verbera que a intimação do devedor deve ocorrer após o requerimento formulado pelo credor de acordo com o que dispõe o art. 523 do CPC. A guia de recolhimento do valor do preparo foi regularmente acostada aos autos (Id. 14782032). O recorrido ofertou contrarrazões (Id. 14782036), pugnando pelo desprovimento do recurso. Por meio da petição referida no Id. 15653379, o apelado requereu o levantamento do montante incontroverso. É a breve exposição Decido. No caso, o recorrido pretende obter o levantamento do montante incontroverso versado na sentença condenatória (Id. 6502451) cujo dispositivo foi assim redigido: “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 113.868,67 (cento e treze mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data em que foi depositado o numerário em sua conta bancária, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e b) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data[8], e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação – por se tratar de dano oriundo de relação contratual. 39.Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tutela Provisória 40.Confirmo a liminar anteriormente concedida, devendo permanecer suspensa a cobrança da parcela devida em razão do contrato objeto dos autos até que seja efetivado o depósito do valor faltante indicado no item 38, alínea a, desta sentença. Despesas Processuais 41. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 1/3 (um terço) para a parte autora e 2/3 (dois terços) para a parte ré[9]. Honorários Advocatícios 42. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 43. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na mesma proporção de 1/3 (um terço) a cargo da parte autora e 2/3 (dois terços) a cargo da parte ré, com espeque no arts. 85, § 2o e 86 do Código de Processo Civil[10]. (...)” (Grifos no original) A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da intimação do apelante para o cumprimento voluntário da sentença condenatória. Diante desse cenário, a prudência recomenda que a questão atinente ao levantamento de valores seja resolvida no julgamento da apelação, especialmente diante da possibilidade, em tese, de constatar-se o alegado equívoco processual relativo à ausência de regular instauração da fase de cumprimento de sentença. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado pelo ora apelado. Publique-se. Brasília–DF, 28 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator